Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026513-34.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AUTOR), SELUIR PEIXER REGHIN - CPF: 539.659.739-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DA NORMA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta contra a Lei Municipal nº 2.844/2025, do Município de Aripuanã/MT, que impõe obrigações ao Poder Executivo, com pedido de medida cautelar para suspensão de sua eficácia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de medida cautelar em controle concentrado de constitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fumus boni iuris está evidenciado na plausibilidade do vício formal da norma, decorrente da iniciativa parlamentar para tratar de matéria de competência privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 195, parágrafo único, da Constituição Estadual.

4.

O periculum in mora decorre do risco de comprometimento das finanças públicas e da continuidade dos serviços essenciais, diante da execução imediata da norma impugnada sem previsão orçamentária.

5.

A ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro reforça a inconstitucionalidade da norma, nos termos do art. 113 do ADCT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora quando a norma impugnada decorre de iniciativa parlamentar em matéria de competência privativa do Executivo e cria despesas públicas sem estimativa de impacto orçamentário.

2.

É cabível a concessão de medida cautelar para suspender norma municipal que afronta os princípios da separação dos poderes e da responsabilidade fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 195, parágrafo único, I e III; ADCT, art. 113; RITJMT, art. 172, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ADI 1021510-74.2020.8.11.0000; TJ-RJ, ADI 0084378-15.2022.8.19.0000; TJ-MG, ADI 0468662-11.2023.8.13.0000; STF, ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Prefeita do Município de Aripuanã/MT, em face da Lei Municipal nº 2.844, de 23 de julho de 2025, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a instalação de dispositivos de segurança do tipo “botão de pânico” nas escolas públicas da rede municipal de ensino.

A parte requerente sustenta, em síntese, que a norma padece de inconstitucionalidade formal e material. Alega violação à iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal (art. 195, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual), bem como ao princípio da separação dos poderes (art. 9º da mesma Carta).

Aduz, ainda, a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em afronta ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, tornando a medida inexecutável e contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requer, em sede liminar, a suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 2.844/2025, até o julgamento de mérito desta ação.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cuida-se de medida cautelar requerida em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, na qual se questiona a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.844, de 23 de julho de 2025, do Município de Aripuanã/MT. A controvérsia posta em exame demanda a análise da compatibilidade da norma impugnada com a Constituição Estadual e com o ordenamento jurídico pátrio, notadamente quanto à iniciativa legislativa, à observância do princípio da separação de poderes e ao cumprimento das exigências orçamentárias previstas no art. 113 do ADCT.

A concessão de medida cautelar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade requer a presença simultânea dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 172, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

No caso, vislumbra-se, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado. A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, impõe obrigações materiais ao Poder Executivo Municipal, incluindo aquisição de equipamentos, contratação de serviços e organização de pessoal, matéria cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme art. 195, parágrafo único, I e III, da Constituição Estadual.

Ademais, a ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro afronta o disposto no art. 113 do ADCT, revelando vício formal de inconstitucionalidade.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial:

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO AJUIZADA PELO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO IMPUGNANDO A LEI MUNICIPAL Nº 3.608/2022, QUE "CRIA O PROGRAMA SAÚDE ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS". ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL . 1. Alega o Representante, em suma, que a referida Lei padece de inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) e material (separação de poderes), violando os artigos 7º, 112, § 1º, e 145, II, III e VI da CERJ, ao discriminar a forma de atuação da Secretaria de Saúde, criando despesa sem indicação da fonte de custeio, imiscuindo-se, assim, na gestão do Executivo e de suas políticas públicas. Assevera que não é dado ao Poder Legislativo criar, mediante lei, obrigação que é de competência do Poder Executivo, por se tratar de tema relacionado à gerência da saúde pública. 2 . De fato, como registrado pelo Parquet, "o conjunto legislativo atacado viola esfera reservada ao Executivo, ao imiscuir-se no estabelecimento de programa público, com estabelecimento de obrigações que acarretam reflexos orçamentários que se protraem no tempo, além de criar atribuição expressa a órgãos inseridos na estrutura administrativa municipal, em violação aos artigos 112, § primeiro, inciso II, alínea a, e 145, VI, a, ambos da Carta Estadual." 3. Nesse passo, evidente o vício de iniciativa e a violação ao princípio da separação dos poderes, a evidenciar a inconstitucionalidade da norma em tela. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.” (TJ-RJ - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 0084378-15.2022.8.19 .0000 202200700393, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 04/12/2023, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 07/12/2023)

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 6.179/2023 DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - CRIAÇÃO DO PROGRAMA MEU PRIMEIRO EMPREGO - INCONSTITUCIONALIDADE - DIREITO DO TRABALHO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - VIOLAÇÃO - INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER LEGISLATIVO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A lei de iniciativa legislativa que cria o Programa "Meu Primeiro Emprego" implica usurpação de competência do Poder Executivo, competindo privativamente à União legislar sobre Direito do Trabalho, não se podendo afastar a violação ao princípio da separação de poderes e a ingerência indevida do Legislativo na autonomia no Poder Executivo, interferindo a legislação em atos de gestão e estruturação de órgãos da administração pública . 2. Nesse passo, a Lei Municipal nº 6.179/2023 estabelece obrigações para a Secretaria Municipal de Administração (artigo 6º), impondo prazo para o Poder Executivo regulamentar a lei (artigo 11), além de prever a instituição de incentivos fiscais, reclamando o dispêndio de recursos públicos, sem a indicação precisa da fonte de custeio (artigo 8º). Ademais, os artigos 4º e 10 da legislação tratam especificamente da matéria de Direito do Trabalho, o que impõe o reconhecimento da inconstitucionalidade pretendida . 3. Pedido julgado procedente.” (TJ-MG - Ação Direta Inconst: 04686621120238130000, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 06/03/2024, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Também nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 10.468/2019 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO USO DE ENERGIA SOLAR EM PRÉDIOS PÚBLICOS E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”] – ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE DESPESAS – ARESTOS DO TJRS E TJSP - VÍCIO DE INICIATIVA - ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CEMT - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ATO NORMATIVO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – PROCEDÊNCIA. A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo para implantação do uso de energia solar em prédios públicos padece de vício de iniciativa, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art . 190, parágrafo único da CEMT. Isso porque somente o Chefe do Poder Executivo Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.
Do princípio da separação de poderes, do qual decorrem duas premissas importantes para o Estado Democrático de Direito, quais sejam: “1ª) os poderes devem preservar suas atribuições, velando para que outros não as usurpem; 2ª) os poderes fiscalizam uns aos outros nos cumprimentos das atividades” (ALVES, Joaquim .“A Separação de Poderes como Elemento do Estado Democrático de Direito”. Publicação na RTRF3R nº 84, p. 11/87. Disponível em: www .trf3.jus.br).

A criação injustificada de obrigação, como a obrigatoriedade do sistema de energia solar nos prédios públicos, representa irregular intervenção do poder legiferante no funcionamento da administração municipal (TJRS, ADI 70068873140) . Essa matéria, além de ser inerente à gestão do Poder Executivo, também cria despesas sem indicar fonte dos recursos disponíveis para os encargos decorrentes da implementação do sistema de energia solar (TJSP, ADI 2092921-85.2016.8.26 .0000).

“São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de iniciativa parlamentar impor obrigações ao Poder Executivo[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020 .8.11.0000)

“[...] é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Câmara Municipal de Rondonópolis ao editar a Lei Municipal nº 10.468/2019, acabou ultrapassando os limites do poder legiferante, delineados pelo próprio ordenamento constitucional, e impondo a obrigação de toda a Administração Pública implementar sistema de energia solar nos prédios públicos, ambiente reservado, nos termos do art. 195, III, da CE/MT, aos cuidados do Chefe do Poder Executivo, sobressaindo daí vício formal de inconstitucionalidade . Em reforço, o art. 3º da Lei Municipal nº 10.468/2019, ao impor a obrigatoriedade de todos os procedimentos licitatórios contemplarem previsão de contratação de sistema de energia solar, também emana comando contendo um alto grau de inconstitucionalidade, vez que os contornos desses procedimentos ficam reservados à discricionariedade do poder contratante, que deve analisar caso a caso qual é a melhor forma de proceder no trato com a coisa pública. Assim, ao impor de modo compulsório e inafastável cláusula de contratação de sistema de energia solar em todos os procedimentos licitatórios realizados pela Administração Pública, o Poder Legislativo Municipal acaba, novamente, transbordando os limites do seu poder legiferante e agredindo o princípio da harmonia entre os poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art . 190 da Constituição Estadual.” (Parecer SIMP nº 015444-001/2020 - Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)
Reconhecidas a usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e a violação ao princípio da separação dos poderes, o ato normativo impugnado afigura-se formalmente inconstitucional.” (TJ-MT - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 10215107420208110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 23/06/2021)

Cito, ainda, entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF - à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) -, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3.
A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos.
4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente”. – (ADI 5816 / RO - RONDÔNIA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 05/11/2019 - Publicação: 26/11/2019 - DJe-257 DIVULG 25-11-2019 PUBLIC 26-11-2019)

O perigo da demora também está presente, uma vez que a execução da norma impugnada poderá comprometer a regularidade das finanças públicas municipais, com prejuízos à continuidade dos serviços essenciais, uma vez que forçaria o Município a desenvolver uma política pública não contemplada em seu planejamento orçamentário, demandando aportes financeiros em tecnologia e logística que podem comprometer o equilíbrio fiscal, prejudicar a prestação contínua dos serviços públicos e afetar a conformidade dos atos administrativos com a legalidade.

Diante do exposto, reconhecida a plausibilidade jurídica do pedido, bem como a presença do perigo de dano decorrente da execução da norma, impõe-se o deferimento da medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei Municipal nº 2.844/2025, até o julgamento definitivo da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender, com efeitos ex nunc e erga omnes, a eficácia da Lei Municipal nº 2.844, de 23 de julho de 2025, do Município de Aripuanã/MT, até o julgamento final da presente ação.

Requisitem-se informações à Câmara Municipal de Aripuanã, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação, nos termos do art. 173 do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025